Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-98.2023.8.11.0033
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001319-98.2023.8.11.0033
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO DA DEFESA. RETRATAÇÃO CABAL ANTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de calúnia (CP, art. 138), difamação por duas vezes (CP, art. 139) e injúria por três vezes (CP, art. 140), à pena de 02 anos e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 60 dias-multa, além de indenização de R$ 5.000,00.
2. Fatos relevantes: (i) querelado que enviou áudios via WhatsApp ofendendo a honra do querelante com expressões injuriosas e imputações falsas; (ii) ofensas direcionadas a terceiro em conversa privada; (iii) retratação realizada pelo mesmo meio antes da sentença; (iv) áudio de retratação contendo reconhecimento expresso de todas as imputações; (v) sentença que não apreciou a retratação apresentada nas alegações finais; (vi) delito de injúria de competência do Juizado Especial Criminal.
3. Requerimentos do recurso: (i) declaração de extinção da punibilidade quanto aos crimes de calúnia e difamação; (ii) remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apreciação do delito de injúria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a retratação realizada pelo querelado preenche os requisitos legais para extinção da punibilidade; (ii) analisar a competência para julgamento do delito remanescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A retratação cabal realizada antes da sentença extingue a punibilidade nos crimes de calúnia e difamação, independentemente da aceitação do ofendido, por se tratar de ato unilateral do agente.
6. Configura retratação cabal o ato pelo qual o querelado reconhece expressamente o erro e desfaz todas as declarações ofensivas de forma clara, completa e inequívoca.
7. A retratação realizada pelo mesmo meio de comunicação utilizado para a ofensa atende ao requisito legal previsto no art. 143, p.u., do Código Penal.
8. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do crime de injúria, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, VI, 138, 139, 140, 143 e parágrafo único; Lei 9.099/95, arts. 60 e 61.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, APn n. 912/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001319-98.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE SOUZA - CPF: 503.364.791-15 (APELADO), OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO - CPF: 142.663.628-89 (ADVOGADO), FERNANDO ALBERTO DE JESUS LISCIOTTO FACIONI - CPF: 369.610.038-26 (ADVOGADO), CLAUDIO MARIO BORGES - CPF: 622.515.111-72 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), DAVI SOARES - CPF: 928.976.901-78 (TESTEMUNHA), CONSTANTINO DE ALMEIDA - CPF: 181.977.521-68 (TESTEMUNHA), EVALDO DE CASTRO - CPF: 824.929.728-87 (TESTEMUNHA), MARCIO ANTONIO DE ASSIS - CPF: 924.706.101-68 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. RECURSO DA DEFESA. RETRATAÇÃO CABAL ANTERIOR À SENTENÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REMESSA DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu
contra sentença que
o
condenou pela
prática
dos crimes de calúnia (CP, art. 138), difamação por duas vezes (CP, art. 139) e injúria por três vezes (CP, art. 140), à pena de 02 anos e 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e 60 dias-multa, além de indenização de R$ 5.000,00
.

2.
F
atos relevantes:
(i)
querelado que enviou áudios via
WhatsApp
ofendendo a honra do querelante com expressões injuriosas e imputações falsas;
(
ii
)
ofensas direcionadas a terceiro em conversa privada;
(
iii
)
retratação realizada pelo mesmo meio antes da sentença;
(
iv
)
áudio de retratação contendo reconhecimento expresso de todas as imputações;
(v)
sentença que não apreciou a retratação apresentada nas alegações finais;
(vi)
delito de injúria de competência do Juizado Especial Criminal.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de extinção da punibilidade quanto aos crimes de calúnia e difamação;
(
ii
)

remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apreciação do delito de injúria
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a retratação realizada pelo querelado preenche os requisitos legais para extinção da punibilidade;
(
ii
)
analisar a competência para julgamento do delito remanescente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A retratação cabal realizada antes da sentença extingue a punibilidade nos crimes de calúnia e difamação, independentemente da aceitação do ofendido, por se tratar de ato unilateral do agente.

6.
Configura retratação cabal o ato pelo qual o querelado reconhece expressamente o erro e desfaz todas as declarações ofensivas de forma clara, completa e inequívoca.

7.
A retratação realizada pelo mesmo meio
de comunicação
utilizado para a ofensa atende ao requisito legal previsto no art. 143, p.u., do Código Penal.

8.
Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento do crime de injúria, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 107, VI, 138, 139, 140, 143 e parágrafo único; Lei 9.099/95,
arts
. 60 e 61.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
APn
n. 912/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Claudio M
á
rio Borges
, contra a sentença do
Núcleo de Justiça Digital de Atuação Estratégica
, nos autos da ação penal
privada
n.
1001319-98.2023.8.11.0033
, que o condenou pela prática do
s
crime
s
de calúnia (CP,
arts
. 138)
, difamação

por duas vezes
(CP, art. 139) e injúria
por três vezes

(CP, art. 140)
, à pena de
02 (dois) anos e
0
6
(
seis
) meses
de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por
duas penas
restritiva
s
de direito
,

e

60
(
sessenta
) dias-multa
, além do pagamento de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

ao querelante
, a título de indenização.

N
as
razões recursais
,

a defesa
requer a declaração de
extinção da punibilidade
do agente

quanto
aos crimes de calúnia e difamação,
diante
d
a
retratação,
e
, por conseguinte, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apreciação dos delitos remanescentes de injúria.

No mérito, pleiteia a absolvição de todas as imputações ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria
de todos os crimes
,
para
afastar a valoraç
ão
negativa atribuída aos motivos e às consequências e reduzir as penas-base ao mínimo legal. Requer, ainda, o reconhecimento da existência de crimes únicos, para que eventual condenação se restrinja a uma infração de calúnia, uma de difamação e uma de injúria
(id.
317596873
).

Em sede de
contrarrazões
, o querelante
manife
sta-se pelo
desprovimento
do recurso (id.

320792897
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
conhecimento e processamento
do recurso
,
por entender que não há
preliminares, causa
s
de rejeição
ou
extintivas de punibilidade,

abstendo-se de manifestar sobre o mérito, por se tratar de ação penal privada
(id.
323850865
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A vítima apresentou queixa-crime contra

Claudio M
á
rio Borges

pela
prática
do
s
crime
s
de calúnia (CP,
arts
. 138)
, difamação

por duas vezes (CP, art. 139) e injúria por três vezes (CP, art. 140)
,
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial:

“
(...)

Consta da inclusa Ata Notarial, lavrada, em
20 de Junho de 2.023
, nas Folhas 89-92 do Livro no 08 do Segundo Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos desta Comarca Local,
o QUERELADO, em 11 de Janeiro de 2.023, injuriou o QUERELANTE,
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro
, mediante o compartilhamento de arquivo de áudio de 15 (quinze) segundos, do aplicativo/mensageiro instantâneo (WhatsApp) dele registrado com o telefone no
(65) 9261-8418
e disparado ao contato da testemunha
Davi Soares
, telefone no
(65) 99227-0010
.

No referido arquivo de áudio, cuja transcrição segue adiante, o
QUERELADO
se referiu ao
QUERELANTE
com as expressões injuriosas
‘
mafioso
’

e
‘
porcaria
’
.
(...)

A Ata Notarial referida também revela que
o QUERELADO, em 15 de janeiro de 2.023, injuriou o QUERELANTE,
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro
, mediante o compartilhamento de arquivos de áudios de 24 (vinte e quatro) segundos e 53 (cinquenta e três) segundos, do aplicativo/mensageiro instantâneo (WhatsApp) dele registrado com o telefone dele no
(65) 9261-8418
e disparado ao contato da testemunha
Davi Soares
, telefone no
(65) 99227-0010
.

Nos referidos arquivos de áudios, cujas transcrições seguem adiante, o QUERELADO, voltou a se referir ao QUERELANTE com as expressões injuriosas
‘
mafioso
’
e
‘
porcaria
’
.
(...)

Conforme registra a mencionada Ata Notarial,
o QUERELADO, também, em 22 de janeiro de 2.023, injuriou o QUERELANTE,
ofendendo-lhe
a dignidade e o decoro
, mediante o compartilhamento de arquivo de áudio de 1 (um) minuto e 19 (dezenove) segundos, do aplicativo/mensageiro instantâneo (WhatsApp) dele registrado com o telefone no
(65) 9261-8418
e disparado ao contato da testemunha
Davi Soares
, telefone no
(65) 99227-0010
.

No referido arquivo de áudio, cuja transcrição segue adiante, o
QUERELADO
se referiu ao
QUERELANTE
com a expressão injuriosa
‘
safado
’
.
(...)

Consoante ao apurado na Ata Notarial aqui referida,
o QUERELADO, em 17 de janeiro de 2.023, caluniou o QUERELANTE, imputando-lhe, falsamente, a prática de roubo
; mediante o compartilhamento de arquivo de áudio de 1 (um) minuto e 07 (sete) segundos, do aplicativo/mensageiro instantâneo (WhatsApp) dele registrado com o telefone no
(65) 9261-8418
e disparado ao
contato da testemunha
Davi Soares
, telefone no
(65) 99227-0010
.

A transcrição do referido áudio segue adiante colacionada
(...)

Consta, também, da inclusa Ata Notarial que, nas mesmas condições de tempo e de meio,
o QUERELADO, no dia 22 de janeiro de 2.023, difamou o QUERELANTE, imputando-lhe fato ofensivo à reputação deste
, mediante o compartilhamento de arquivo de áudio de 1 (um) minuto e 19 (dezenove) segundos, do aplicativo/mensageiro instantâneo (WhatsApp) dele registrado com o telefone no
(65) 9261-8418
e disparado ao contato da testemunha
Davi Soares
, telefone no
(65) 99227-0010
.

No referido arquivo de áudio, cuja transcrição adiante se colaciona,
o QUERELADO afirmou que o QUERELANTE
‘
está acostumado a ir preso mesm
o’
.
(...)

Colhe-se, também, da inclusa Ata Notarial que, entre os dias 11/01/2.023 e 22/01/2.023, mediante o compartilhamento de 08 (oito) arquivos de áudios (transcritos na ata) do aplicativo/mensageiro instantâneo (WhatsApp) registrado com o telefone no
(65) 9261-8418
e disparado ao contato da testemunha Davi Soares, telefone no
(65) 99227-0010
, o
QUERELADO
executou, dolosamente, campanha difamatória com propósito de imputar ofensivamente à reputação do
QUERELANTE
que ele estaria auferindo, indevidamente, remuneração para execução de atividade profissional para à qual não estaria habilitado junto ao INCRA, enganando, desse modo, agricultores do Assentamento P.A Santana D’Água Limpa.

Nesse propósito, o
QUERELADO
, se valeu aproveitou da proximidade com a testemunha Davi Soares, que é Presidente Associação de Produtores Rurais Santana D’Água Limpa (APRALIMPA), para macular a honra, a
boa-fama, e a reputação profissional do
QUERELANTE
; difamando-lhe injustamente.
(...)

Não obstante, reitera repetidamente, conforme se verifica em diversos trechos, que o
QUERELANTE
não detinha autorização para desempenhar suas atividades, além de imputar falsamente que o
QUERELANTE
estaria auferindo remuneração de forma ilegítima e ilícita.
(...)
” (id.
313217420
)

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente
e o querelado
,
condenado
à pena de
02 (dois) anos e
0
6
(
seis
) meses
de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por
duas penas
restritiva
s
de direito
,

e

60
(
sessenta
) dias-multa
, além do pagamento de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

ao querelante
, a título de indenização.

Nesta via recursal, a defesa sustenta que
, antes de ser proferida a sentença,

o acusado
se retratou espontaneamente das declarações consideradas ofensivas, encaminhando áudio via
WhatsApp
à pessoa de Davi Soares, no qual pediu desculpas e se retratou integralmente em relação
às ofensas dirigidas
ao querelante
Alex Sandro Souza
.

Afirma, contudo, que o Juízo de primeiro grau não apreciou
essa
circunstância na sentença, motivo pelo qual requer o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto aos crimes de calúnia e difamação, nos termos do artigo 143
, p.u.,
do Código Penal
, e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para
apreciação dos delitos remanescentes de injúria
.

O pleito merece acolhimento.

O artigo 107 do Código Penal prevê, dentre as causas de extinção da punibilidade, a retratação do agente, quando admitida pela lei (inciso VI). Trata-
se de hipótese que visa estimular o arrependimento e a reparação moral do dano causado à honra alheia, afastando a necessidade de sanção quando o próprio ofensor, antes da sentença, reconhece o erro e desfaz as declarações ilícitas.

Especificamente para os crimes de calúnia e difamação, o artigo 143 do Código Penal dispõe que

“
o querelado
que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena
”.

Nota-se, portanto, que a lei exige dois requisitos para a eficácia da retratação: que seja realizada antes da sentença e que seja cabal, ou seja, completa, clara e inequívoca. Não há, contudo, qualquer exigência de aceitação pelo ofendido, uma vez que se trata de ato unilateral do réu
.

Noutro vértice, o parágrafo único do mesmo dispositivo (CP, art. 143,
p.u
.),
complementa que, quando a ofensa tiver sido praticada por meio de comunicação, a retratação poderá ser realizada pelos mesmos meios, se assim desejar o ofendido.

Essa previsão, contudo, não altera a natureza jurídica da retratação, que permanece
ato
unilateral
.
O dispositivo a
penas

faculta ao ofendido exigir que a retratação ocorra pelos mesmos meios em que se deu a ofensa
, sem, porém, condicionar a validade do ato a essa manifestação.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou essa compreensão, reconhecendo que a retratação, quando cabal e anterior à sentença, extingue a punibilidade do agente, independentemente da vontade do ofendido
:

AÇÃO PENAL. QUEIXA-CRIME. ACUSAÇÃO CONTRA DESEMBARGADORA DO TJRJ. CRIME DE CALÚNIA CONTRA PESSOA MORTA. RETRATAÇÃO CABAL ANTES DA SENTENÇA (ART. 143 DO CP). ATO UNILATERAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 107, VI, DO CP).

1. A retratação cabal da calúnia, feita antes da sentença, de forma clara, completa, definitiva e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance - que é justamente o de desdizer as palavras
ofensivas à honra, retratando-se o ofensor do malfeito -, implica a extinção da punibilidade do agente e
independe de aceitação do ofendido
. Inteligência do art. 143,
c.c
. o art. 107, VI, do CP.

2. Em se tratando de ofensa irrogada por meios de comunicação - como no caso, que foi por postagem em rede social na internet -,
‘
a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa
’
(art. 143, parágrafo único, do CP;

grifei).

3.

A norma penal, ao abrir ao ofendido a possibilidade de exigir que a retratação seja feita pelo mesmo meio em que se praticou a ofensa, não transmudou a natureza do ato, que é essencialmente unilateral. Apenas permitiu que o ofendido exerça uma faculdade.

4. Se o ofensor, desde logo, mesmo sem consultar o ofendido, já se utiliza do mesmo veículo de comunicação para apresentar a retratação, não há razão para desmerecê-la, porque o ato já atingiu sua finalidade legal.

5. Declarada a extinção da punibilidade da Querelada.

(
STJ,
APn
n. 912/RJ, rel
.
Min
.
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
0
3/
0
3/2021)
.

Verifica-se, inclusive, que a Corte Superior compreende que, nos casos de crimes contra a honra praticados por meio de comunicação, a retratação realizada, desde já, pelo mesmo veículo utilizado na ofensa – ainda que sem prévia manifestação do ofendido – é plenamente válida e eficaz.

No caso em exame, observa-se que, no id. 313217960,
anexado
com as alegações finais apresentadas pela defesa,
consta

um
vídeo demonstrando que o réu encaminhou novo áudio a
testemunha
Davi Soares, no qual procedeu expressamente à retratação de todas as ofensas dirigidas ao querelante.

No referido áudio, o querelado afirmou:

“
Eu,
Claudio Mário Borges, possuído do CPF número 622.515.111-72, venho por meio deste áudio me retratar das falas que encaminhei ao senhor Davi Soares referente à
pessoa de Alex de Souza. Informo que me equivoquei ao chamar Alex de Souza de mafioso, porcaria, safado, além de dizer que o georreferenciamento que ele fez se trata de roubo, e ainda que o Alex está acostumado a ir preso. Me retrato também de quaisquer outras ofensas que eventualmente proferi contra o senhor Alex de Souza. Por fim, declaro que reconheço que o senhor Alex de Souza e sua empresa possuem autorização do INCRA para realização do georreferenciamento. Peço desculpas por eventual constrangimento que tenha causado ao nome do senhor Alex de Souza e sua esposa
”.

Essa
manifestação revela uma retratação clara, completa e inequívoca, abrangendo todos os fatos que originaram a queixa-crime.

Ademais, a retratação foi realizada antes da prolação da sentença e pelo mesmo meio utilizado para a ofensa
–
áudio via aplicativo
WhatsApp
encaminhado a Davi Soares, destinatário original das declarações
–
, o que evidencia o cumprimento integral dos requisitos legais previstos no artigo 143,
p.u
.
, do Código Penal.

Assim, ainda que o ofendido não tenha manifestado concordância com o ato ou que o réu tenha se retratado sem consulta prévia ao querelante,
essas
circunstância
s
não afasta
m
a eficácia jurídica da retratação.

Diante disso, restando comprovado que o querelado se retratou cabalmente antes da sentença, de forma espontânea, inequívoca e eficaz, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto aos crimes de calúnia e difamação, nos termos do
s

arts
.
107, VI, e
143 do Código Penal.

Ressalta-se, contudo, que a extinção da punibilidade na esfera penal não obsta a eventual propositura de ação de reparação de danos na seara cível
.

Quanto aos delitos de injúria, trata-se de infração de menor potencial ofensivo, cuja apuração e julgamento devem observar o rito previsto na Lei n.

9.099/95, competindo, portanto, ao Juizado Especial Criminal a condução do feito, nos termos dos
arts
. 60 e 61 da referida lei.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso e

declaro extinta a punibilidade
de
Claudio Mário Borges

quanto aos crimes de calúnia (
CP, art. 138) e difamação por duas vezes (CP, art.
139)
,
com fundamento nos artigos 107, V
I e 143
do Código Penal
.

Além disso, determino a
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para apreciação dos delitos remanescentes de injúria
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025